Tribunal: CARF
Processo: 17095.722678/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722678/2021-71
ACÓRDÃO
3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DISTRITO FEDERAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2020
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Despesas e Operações de
Transferências. Base de Cálculo e Alíquota.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
As operações de transferências de valores, classificadas como uma despesa
da pessoa jurídica transferidora, para a formação do sistema previdenciário
não devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição
social PASEP dos entes transferidores. Inteligência Solução de Consulta
COSIT no 278, de 01/06/2017.
Contribuição Para o PASEP. Receitas Escrituradas e Não Declaradas Sujeitas
à Incidência Tributária.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos recursos
voluntário e de ofício para, no mérito, negar-lhes provimento.

Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Cuida-se de auto de infração para a formalização de lançamento fiscal a título de
contribuição destinada ao PASEP- Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (fls.
02/12), correspondente ao montante de R$ 142.379.094,96 (consolidado em
21/09/2021), incluindo juros de mora e multa proporcional de ofício de 75%, e
incidente sobre receitas escrituradas e não declaradas ao Fisco.
I - DO RELATÓRIO FISCAL De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 15/33),
o DISTRITO FEDERAL não declarou e não recolheu a totalidade da contribuição
destinada ao PASEP nas competências 01/2017 a 12/2020.
A Fiscalização informa que o Ente Distrital incorreu em duas infrações tributárias,
a saber: (1) DEDUÇÕES INDEVIDAS NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES AO PASEP, configurada como uma insuficiência de recolhimento
da Contribuição para o PASEP, em relação aos fatos geradores ocorridos entre
1o/01/2017 e 31/08/2018; e (2) RECEITAS CONTABILIZADAS E NÃO INCLUÍDAS NA
APURAÇÃO DO PASEP, oriundas dos Recursos do Fundo Constitucional do Distrito
Federal (FCDF), que foram consubstanciadas nas receitas escrituradas e não
declaradas sujeitas à Contribuição para o PASEP, correspondentes aos fatos
geradores verificados no período de 1o/01/2017 a 31/12/2020.
Vamos aos elementos descritivos de cada infração tributária:
(1) Para Deduções Indevidas na Apuração da Base de Cálculo, informa que o
Distrital Federal realizou deduções indevidas na apuração da base de cálculo das
contribuições para o PASEP, verificando o seguinte:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
3
(1.1) as deduções relativas aos repasses financeiros efetuados às fundações
públicas distritais, nos meses de apuração de janeiro/2017 a agosto/2018, cujos
valores foram lançados e contabilizados pelas fundações na conta contábil código
451120201 - Repasse Financeiro Recebido, foram consideradas indevidas e
devidamente glosadas nas apurações da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP efetuadas pelo Distrito Federal, tendo a fiscalização constituído crédito
tributário no valor de R$ 2.797.836,13 (dois milhões, setecentos e noventa e sete
mil, oitocentos e trinta e seis reais e treze centavos); e os valores da conta
contábil 351120201 – REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO, deduzidos pelo DF na
apuração do mês de dezembro/2017, não havia sido integralmente comprovados;
(1.2) no período de janeiro/2017 a agosto/2018, o Distrito Federal teria deduzido
indevidamente, na apuração de suas bases de cálculo do PASEP, os valores
referentes à contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)
de seus servidores, devidas à Autarquia distrital (Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF), instituído como órgão gestor único do
RPPS/DF, cujos valores foram lançados na conta contábil 312120100 -
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS, o que motivou a RFB a glosar as
referidas deduções e a apurar o valor de R$ 26.599.102,24 (vinte e seis milhões,
quinhentos e noventa e nove mil, cento e dois reais e vinte e quatro centavos); e
(1.3) nos Demonstrativos de Apuração da contribuição para o PASEP, no período
de janeiro/2017 a agosto/2018, o DF efetuou indevidas deduções da base de
cálculo daquele tributo de valores referentes a determinadas transferências
constitucionais e legais recebidas da União, as quais foram registradas como
receitas correntes pelo Ente Distrital e sofreram a retenção da contribuição para o
PIS/PASEP pelo agente financeiro do repasse (Banco do Brasil S.A), de modo que a
fiscalização realizou as respectivas glosas e apurou o valor de R$ 1.502.891,18 (um
milhão, quinhentos e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e dezoito
centavos).
(2) No que tange às Receitas Contabilizadas e Não Incluídas na Apuração do
PASEP, menciona que o Distrito Federal, no período de 1o/01/2017 a 31/12/2020,
não teria incluído na base de cálculo para apuração da contribuição destinada ao
PASEP os valores de receita oriundos do Fundo Constitucional do DF (FCDF),
relativos ao Imposto de Renda Rendido na Fonte (IRRF), e creditados na Conta
Única do DF, razão por que a fiscalização da RFB constituiu um crédito tributário
de R$ 44.637.494,84 (quarenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e sete mil e
quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos).
Da Base de Cálculo A Fiscalização menciona que a base de cálculo decorre das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas pelo Distrito Federal, no período de 01/2017 a 12/2020, tendo em vista
que a entidade não comprovou, perante a fiscalização, com documentação hábil e
regular, o seu recolhimento integral e tempestivo.
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
4
Para a apuração dos valores, informa que, após análise da documentação
apresentada, e verificadas as apurações efetuadas pelo próprio ente público,
foram totalizadas as bases de cálculo do PASEP constantes dos Anexos a este
Relatório Fiscal, conforme segue:
Anexo I: Repasse a Fundações Públicas JAN2017 A DEZ2017;
Anexo II: Repasse a Fundações Públicas JAN2018 A AGO2018;
Anexo
III:
Demonstrativo
Apuração
PASEP/Demonstrativo
Repasses
Financeiros/Balancete Adm + Fundos conta 351120201 Repasses Financeiros -
DEZ2017;
Anexo IV: Outras transferências recebidas 012017 a 082018;
Anexo V: Demonstrativo de Glosas - JAN2017 a AGO2018;
Anexo VI: Retenção PASEP STN JAN2017 a AGO2018;
Anexo VII: DCTF PASEP JAN2017 a AGO2018;
Anexo VIII: Receitas FCDF (IRRF) do Distrito Federal e Balancetes Contábeis.
Da Multa Proporcional Aplicada Foi aplicada a multa de ofício estabelecida pelo
inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/1996, cujo percentual corresponde a 75%
(setenta e cinco por cento), incidente sobre o valor originário da contribuição
social destinada ao PASEP.
Da Ciência da Autuação A ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo deu-se
em 22/09/2021 (fls. 531/533), por meio de acesso à sua caixa postal do domicílio
tributário eletrônico.
II - DA IMPUGNAÇÃO Em 21/10/2021 (fls. 534/540), o DISTRITO FEDERAL
apresentou peça de defesa (impugnação de fls. 541/549) e anexos, por meio da
qual propugna pela improcedência do lançamento, deduzindo as questões a
seguir sintetizadas.
De imediato, observa-se que o Ente Distrital reconheceu em parte os valores
apurados pela Fiscalização, especificamente os fatos geradores mencionados nos
itens 1.1 e 1.3 do Relatório Fiscal, correspondentes às deduções indevidas da base
de cálculo, a saber: 1.1) as deduções relativas aos repasses financeiros efetuados
às fundações públicas distritais, nos meses de apuração de janeiro/2017 a
agosto/2018; e 1.3) no período de janeiro/2017 a agosto/2018, as deduções de
valores referentes a determinadas transferências constitucionais e legais
recebidas da União, as quais foram registradas como receitas correntes pelo Ente
Distrital e sofreram a retenção da contribuição para o PIS/PASEP pelo agente
financeiro do repasse (Banco do Brasil S.A).
Vamos às duas questões controvertidas.
Contribuições Previdenciárias Patronais Devidas ao Instituto de Previdência dos
Servidores do Distrito Federal –IPREV/DF (ITEM 1.2 DO RELATÓRIO FISCAL)O
Impugnante (Ente Distrital) sustenta que Fiscalização agiu de forma equivocada ao
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
5
considerar indevidas as deduções efetuadas pelo DF, da base de cálculo da
contribuição para o PASEP apurado no período de janeiro/2017 a agosto/2018,
dos valores da contribuição patronal repassados ao IPREV/DF, de modo que as
glosas efetuadas e o crédito tributário decorrente dessa verba não devem
prosperar.
Diz que a interpretação dada pela Fiscalização afronta a lealdade e a isonomia
federativas (arts. 1o, 5o e 18 da CF), fundamentos de uma verdadeira Federação,
além dos preceitos constitucionais que autorizam a instituição e estabelecem os
princípios das contribuições para a seguridade social (art. 195, caput, § 1o, e art.
239 da CF) e que garantem o direito social à previdência social (art. 6o da CF) e o
regime previdenciário dos servidores titulares de cargos efetivos em todos os
níveis da Federação (art. 40 da CF).
Acerca da questão em discussão, passa a mencionar as seguintes premissas:
“[...] i. os Regimes Próprios de Previdência Social – RPPSs dos Estados, Municípios
e do DF, organizados segundo os critérios da Lei no 9.717/98, podem ser geridos
por unidades com natureza de autarquia, por meio da administração de fundos
previdenciários específicos, custeados pelas contribuições previdenciárias
patronais e de servidores, aposentados e pensionistas, do ente federado. No
âmbito do DF, a unidade gestora é o IPREV/DF;
ii. além dessas contribuições, os fundos específicos dos RPPSs podem, entre
outras fontes de financiamento, obter receitas decorrentes de investimentos e
compensação financeiras e também receber transferências do orçamento geral
do ente federado, comuns em caso de déficit previdenciário, quando a
arrecadação da contribuição dos servidores e da patronal é insuficiente para o
custeio integral dos benefícios dos aposentados e pensionistas;
iii. por força de previsões constitucionais e legais, as contribuições e os recursos
vinculados aos RPPSs – administrados em fundos de bens, direitos e ativos, com
finalidade previdenciária – somente podem ser utilizados para pagamento de
benefícios previdenciários dos respectivos regimes, ressalvada retenção de taxa
para o custeio da administração da unidade gestora, que não pode exceder 2%[8];
e iv. a Secretaria da Receita Federal, entretanto, de forma ilegítima, com base em
interpretação estrita e desacertada dos dispositivos impugnados, sinaliza que os
recursos que ingressam nos fundos administrados pelas unidades gestoras dos
RPPSs – que são “carimbados” para o pagamento de benefícios previdenciários
dos servidores do DF e de seus pensionistas – constituem base de cálculo do
PASEP, e, especificamente quanto ao item ora objeto de impugnação, entende a
fiscalização que o ente federado (DF) não pode deduzir da base de cálculo do
PASEP devido os valores que transfere ao IPREV/DF, a título de contribuição
patronal, mesmo o ente central tendo ciência inequívoca de que esses valores
têm a finalidade única de pagar aposentadorias e pensões. [...]” Dessa forma,
entende que as transferências correntes e de capital efetuadas pelo DF ao
IPREV/DF, as quais são destinadas ao pagamento dos benefícios previdenciários,
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
6
devem ser excluídas do campo de incidência da contribuição para o PASEP,
conforme se observa das normas veiculadas nos arts. 2o, III, e § 3o, 7o da Lei
9.715/98.
Cita que posicionamento do Fisco ignora princípios básicos aplicáveis às
contribuições sociais, como o de que essa modalidade de exação fiscal
corresponde a um “tributo vinculado, com destinação constitucional específica”
[9], não podendo ter outro fim que não a constitucionalmente delimitada – a
única receita não destinada ao pagamento de proventos e pensões é o percentual
de até 2% direcionado à cobertura das despesas administrativas com a operação e
manutenção do RPPS.
Informa que, em razão do princípio da lealdade federativa, não pode a União, no
exercício de sua competência legislativa, ao fixar as regras dos RPPSs que deverão
ser observadas por Estados, Municípios e DF, exigir o cumprimento de normas
gerais de contabilidade e atuária, de maneira a garantir o equilíbrio financeiro e
atuarial, bem como de princípios da segurança, proteção e prudência financeira,
prevendo, inclusive, que os recursos somente poderão ser utilizados para
pagamento de benefícios previdenciários e, por outro lado, ao mesmo tempo,
exigir, a rótulo de PASEP, parte dos recursos ali arrecadados, dando-lhe outra
destinação que não a previdenciária, tudo de maneira a ser a única beneficiada.
Destaca que o STF, recentemente, ao julgar a ACO 3.404, declarou a ilegalidade e
a inconstitucionalidade da inclusão na base de cálculo da contribuição para o
PASEP dos recursos transferidos à Fundação de Previdência Complementar do
Servidor Público do Estado do Rio Grande do Sul (RS-PREV), que possui a
finalidade de administrar e executar planos de benefícios de caráter
previdenciário, similar, portanto, a do IPREV/DF.
Receitas Contabilizadas e “Não” Incluídas na Apuração do PASEP, Originárias de
Recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal-FCDF (ITEM 2 DO
RELATÓRIO FISCAL)Alega a Impugnante que se mostra equivocado o débito
tributário constituído no Auto de Infração e decorrente das receitas contabilizadas
que provém do fundo constitucional, pois, de acordo com os lançamentos
contábeis, os valores de receita oriundos do FCDF, referentes aos IRRF, e
creditados na Conta Única do DF já compuseram a base de cálculo de apuração da
contribuição para o PASEP no período fiscalizado de 2017 a 2020.
Para isso, informa que:
“[...] Primeiramente, enfatize-se que, conforme demonstram a planilha e os
demonstrativos contábeis encaminhados pela Fazenda Distrital à fiscalização
(anexo 71133275), houve, no período auditado, a devida contabilização na base
de cálculo de apuração da contribuição para o PASEP dos recursos do FCDF
advindos do IRRF (conta contábil código 892120300 - Recolhimento de IRRF de
Pessoal para União).
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
7
No entanto, a RFB de forma equivocada, data maxima venia, interpretou que tais
recursos foram excluídos da base de cálculo do tributo, vindo a lançar no Auto de
Infração combatido o predito valor de R$ 44.637.494,84 (quarenta e quatro
milhões, seiscentos e trinta e sete mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e
oitenta e quatro centavos).
Esclareça-se que os recursos do Fundo Constitucional do DF, relativo ao Imposto
de Renda Retido na Fonte, ao serem repassados ao Ente Distrital são lançados na
sua Conta Única, por meio de guias de recebimento, mediante evento contábil
800541 – “Arrecadação de Rec. Orç. e VPA IR Sobre Pessoal”, conforme se vê no
documento anexo 71133864.
Há, de forma inconteste, contabilização na receita bruta realizada do Distrito
Federal, por intermédio da conta 621200000 – “RECEITA BRUTA REALIZADA”,
consoante se pode constatar pelo exame de uma Guia de Recebimento (anexo
71153410) e de seu espelho contábil (anexo 71153802), em que consta a
classificação das contas e o roteiro de contabilização.
Além disso, os devidos valores também são registrados no Balancete Contábil na
conta de controle 892120300 – “RECOLHIMENTO DE IRRF DE PESSOAL P/ UNIÃO”,
conforme demonstrativos enviados à RFB e ora anexados a esta impugnação
(anexo 71133275).
Em arremate, a fim de reforçar que não houve qualquer dedução indevida na
base de cálculo da contribuição para o PASEP relativa aos valores originários do
FCDF, acostam-se também à presente impugnação os Balancetes Contábeis
detalhados, para cada ano, com as deduções da Receita Bruta Realizada (vide
anexo 71124676).
Assim, resta evidenciada a inclusão na base de cálculo do tributo em tela dos
valores do IRRF recebidos do FCDF.
Outrossim, acrescentem-se os seguintes esclarecimentos: (a) quando da análise
do Demonstrativo da Receita Orçada com Arrecadada, Anexo 10, do Sistema
Integrado de Gestão Governamental do Distrito Federal – SIGGO, o valor realizado
é a diferença entre o montante da Receita Bruta Realizada do Balancete Contábil
menos as deduções da Receita Orçamentária (conforme se vê no anexo
71124400); (b) para o cálculo da contribuição para o PASEP, considera-se o valor
total da conta 10000000 -Receitas Correntes, conforme legislação do PASEP
(Administração Direta e Fundos -inciso III do art. 2o da Lei no 9.715/98); (c) como
se vê, os valores do IRRF estão registrados em subconta que compõe a conta
10000000 - Receitas Correntes. Veja, abaixo, quadro contendo as contas do IRRF
do período de 2017 a 2020, nas quais foram registrados os valores dos repasses
do FCDF: (...) [...]” Dos Pedidos Requer seja julgado improcedente o Auto de
Infração em voga, salvo quanto aos itens 1.1 e 1.3 constantes do Relatório Fiscal,
em relação aos quais não ocorreu contestação.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
8
III - DA DILIGÊNCIA. Despacho de Saneamento da DRJ 01/BSB Em 31/03/2022, por
meio do Despacho n° 25/2022 – 9a Turma da DRJ 01/BSB (fls. 694/696), o
processo retornou em diligência para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Jurisdição do contribuinte, a fim de que a autoridade fiscal examinasse questões
fáticas suscitadas pela empresa autuada, a saber: se os valores de receita
oriundos do FCDF, referentes aos IRRF, e creditados na Conta Única do DF já
compuseram a base de cálculo de apuração da contribuição para o PASEP no
período fiscalizado de 2017 a 2020. Com isso, se mostraria equivocado o débito
tributário constituído no Auto de Infração no valor de R$ 44.637.494,84.
Em atenção a diligência requerida, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
manifestou-se pela retificação em parte dos valores lançados, conforme
Informação Fiscal de fls. 697/701.
Em seguida, cientificou por via postal o sujeito passivo interessado, que concluiu
pela desnecessidade de complementação da defesa apresentada quanto ao item
2, do Relatório Fiscal (fls. 709/712).
Pelo despacho de fl. 706, o processo retornou para prosseguimento no
julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, analisando
as razões de defesa, julgou PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO para cancelar os valores
decorrentes da infração intitulada de receitas escrituradas e não declaradas oriundas do Fundo
Constitucional do DF (FCDF), mantendo o crédito tributário classificado como deduções indevidas
na apuração da base de cálculo, em Acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Pasep
Período de apuração: 01/2017 a 12/2020
Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Despesas e Operações de
Transferências. Base de Cálculo e Alíquota.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
As operações de transferências de valores, classificadas como uma despesa da
pessoa jurídica transferidora, para a formação do sistema previdenciário não
devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição social PASEP
dos entes transferidores. Inteligência Solução de Consulta COSIT no 278, de
01/06/2017.
Contribuição Para o PASEP. Receitas Escrituradas e Não Declaradas Sujeitas à
Incidência Tributária.
Cabe lançamento das receitas escrituradas e não declaradas sujeitas à
contribuição para o Pasep apuradas em procedimento fiscal.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
9
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se e vinculando somente as partes envolvidas naqueles
litígios.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
BASE DE CÁLCULO. INCONSISTÊNCIA COM OS FATOS CONTÁBEIS. REVISÃO DO
LANÇAMENTO.
Havendo comprovação de que os valores da base de cálculo do auto de infração já
compuseram a contribuição para o PASEP, devidamente demonstrado na peça de
defesa por meio dos registros contábeis, os valores eventualmente imputados
pela Fiscalização devem ser cancelados.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, que seja reformado o acórdão recorrido, na parte em que julgou
improcedente a impugnação, a fim de que seja reconhecido ao DISTRITO FEDERAL o direito de
efetuar a dedução dos valores referentes à contribuição patronal repassados ao INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL-IPREV/DF, da base de cálculo da
contribuição para o PASEP, declarando-se nulos os lançamentos efetuados no Auto de Infração no
17095-722.678/2021-71 quanto a esse ponto, exonerando o DISTRITO FEDERAL da obrigação de
recolher qualquer valor lá estipulado, ao tempo em que espera a manutenção do acórdão
recorrido na parte em que julgou procedente a impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DO RECURSO DE OFÍCIO
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Em relação ao recurso de ofício, verifica-se que o órgão julgador a quo julgou
procedente em parte a impugnação, para alterar o valor do crédito tributário originalmente
lançado, acrescidos dos juros regulamentares, com redução do imposto no período de apuração
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
10
01/2018 de R$ 35.116.074,55 para R$ 19.468.630,30 e da multa proporcional de R$ 26.337.055,90
para R$ 14.601.472,72.
Nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972, e da Portaria MF no 2, de
2023, haverá recurso de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sempre que
“a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais)”.
Assim, em atenção à previsão dos referidos dispositivos e em obediência à Súmula
CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”, verifica-se que o acórdão
recorrido exonerou o sujeito passivo de uma exigência além do limite de alçada, por este motivo,
deve-se conhecer do recurso.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Segundo a Fiscalização, o Distrito Federal, no período de 1o/01/2017 a 31/12/2020,
não teria incluído na base de cálculo da contribuição destinada ao PASEP os valores de receita
oriundos do Fundo Constitucional do DF (FCDF), relativos ao Imposto de Renda Rendido na
Fonte(IRRF), e creditados na Conta Única do DF.
Por sua vez, a recorrente alegou que se mostra equivocado o entendimento da
Fiscalização, pois, de acordo com os lançamentos contábeis, os valores de receita oriundos do
FCDF, referentes aos IRRF, e creditados na Conta Única do DF já compuseram a base de cálculo de
apuração da contribuição para o PASEP no período fiscalizado de 2017 a 2020, conforme
documentos de fls. 550/675.
Nesse sentido, verifica-se que os valores registrados na conta
11130311(IRPF)/621200000 (Receita Bruta Realizada), são os mesmos valores utilizados para a
apuração da base de cálculo do lançamento fiscal, já estavam incluídos na composição da base de
cálculo do PASEP e declarados em DCTF pelo ente público.
Dessa forma, tal entendimento foi também confirmado pela Informação Fiscal de
fls. 697/701. Portanto, deve cancelada a infração intitulada de receitas escrituradas e não
declaradas.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Entende o recorrente que a conduta do fisco, ao desconsiderar o conteúdo e
alcance da legislação, afrontaria a lealdade e a isonomia federativas (arts. 1o, 5o e 18 da CF),
fundamentos de uma verdadeira Federação, além dos preceitos constitucionais que autorizam a
instituição e estabelecem os princípios das contribuições para a seguridade social (art. 195, caput,
§ 1o, e art. 239 da CF) e que garantem o direito social à previdência social (art. 6o da CF) e o
regime previdenciário dos servidores titulares de cargos efetivos em todos os níveis da Federação
(art. 40 da CF).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
11
Defende que não utilizou esses fundamentos, como afirma o acórdão, para
provocar um pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de determinada norma, nem para
obter a declaração de nulidade do lançamento por considerar que teria sido realizado com amparo
em normas inconstitucionais.
Dessa forma, o recorrente alega que os valores de Contribuições Previdenciárias
Patronais devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF) não
compõem a base de cálculo da contribuição social destinada ao PASEP, já que o valor desta
contribuição foi tributado na origem e houve incidência sobre a referida receita por parte do ente
federativo que a repassa.
Por outro lado, como bem detalhado pela DRJ, verifica-se que nenhum aspecto do
procedimento fático foi contestado pelo recorrente, isso porque os valores apurados estão em
observância com a legislação de regência da contribuição em tela, conforme se vê dos dispositivos
legais transcritos abaixo.
No entanto, em análise aos fundamentos legais do lançamento, inicialmente
remete-se à Lei 9.715/1998 que, no inciso III de seu artigo 2o, determina que a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno é
constituída das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas e, em seu artigo 7o, indica expressamente os valores que podem ser excluídos, quais
sejam, aqueles relacionados a transferências efetuadas a outras entidades pública, como segue:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas.
(...)§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas
das autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União.
(...)§ 7o Excluem-se do disposto no inciso III do caput deste artigo os valores de
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento
congênere com objeto definido. (Incluído pela Lei no 12.810, de 2013)
[transferências voluntárias recebidas]
[...]
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.”
No mesmo sentido veio o Decreto no 4.524/2002, que regulamenta a contribuição
em apreço:
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
12
“Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias
são contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas
e transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o,
inciso III).
Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao
Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
Art. 68. A Secretaria do Tesouro Nacional efetuará a retenção do PIS/Pasep
incidente sobre o valor das transferências correntes e de capital efetuadas para as
pessoas jurídicas de direito público interno, excetuada a hipótese de
transferências para as fundações públicas (Lei no 9.715, de 1998, art. 2o, § 6o, com
a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 19, e Lei
Complementar no 8, de 1970, art. 2o, parágrafo único).
Parágrafo único. Não incidirá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de
que trata este artigo, mais de uma contribuição.
(...)Art. 70. As pessoas jurídicas de direito público interno, observado o disposto
nos arts.
71 e 72, devem apurar a contribuição para o PIS/Pasep com base nas receitas
arrecadadas e nas transferências correntes e de capital recebidas (Lei no 9.715, de
1998, art. 2o, inciso III, § 3o e art. 7o).
§ 1o Não se incluem, entre as receitas das autarquias, os recursos classificados
como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
da União.
§ 2o Para os efeitos deste artigo, nas receitas correntes serão incluídas quaisquer
receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por outra
entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades de direito público interno.”
Assim, verifica-se que a base de cálculo (campo da incidência e exclusões) da
Contribuição para o Pasep para as pessoas jurídicas de direito público interno, está expressamente
em dispositivos legais. Ou seja, quando se trata de valores recebidos, a Lei 9.715/1998 dispõe de
duas hipóteses de exclusão da base de cálculo da contribuição destinada ao Pasep: (i) as receitas
das autarquias federais classificadas como receitas do Tesouro Nacional nos Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social da União; e (ii) os valores de transferências decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido, classificados como
transferências voluntárias recebidas.
Nessa linha, o parágrafo 3o do art. 2o da Lei 9.715/1998 ordena que as receitas do
Tesouro Nacional, assim classificadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, não
sejam incluídas na base de cálculo da Contribuição social ao PASEP, incidente sobre as Receitas
Governamentais, devida pelas autarquias federais, que não foi a situação dos autos que cuida de
um Ente Distrital e não federal. Isso porque, no caso em análise, trata-se de recursos distritais
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
13
destinados à autarquia previdenciária, portanto, não configura a situação do § 3o do art. 2o da Lei
9.715/1998.
No entanto, quanto às exclusões decorrentes de convênios, contratos de repasse ou
instrumento congênere com objeto definido, previstas no § 7o do artigo 2o da Lei 9.715/98, acima
transcrito, a autoridade fiscal informa que apenas as transferências constitucionais ou legais
governamentais foram inseridas na base de cálculo ora apurada. Assim, as exclusões decorrentes
de convênios ou de contratos de repasse, classificadas como transferências voluntárias recebidas,
não foram inseridas na base de cálculo apurada pela Fiscalização, conforme Anexos III a VII.
Nesse sentido, não há como acolher a pretensão do recorrente, porque trata-se de
valores de operações intraorçamentárias, classificados como despesas intraorçamentárias para a
pessoa jurídica transferidora dos recursos (pagamento de uma obrigação previdenciária), e não de
transferências, sendo que aquelas são originárias das Contribuições Previdenciárias Patronais
devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), que foram
deduzidas indevidamente da base de cálculo do tributo do Ente Distrital.
Assim, as operações intraorçamentárias não estão abrangidas pelo conceito de
transferência corrente e de capital da Lei 4.320/1964, uma vez que se realizam através de
contraprestação em bens e serviços ou simplesmente decorrem do pagamento de alguma
obrigação da entidade, que foi a situação dos autos: pagamento de uma obrigação tributária
previdenciária destinada ao IPREV/DF.
Dessa forma, em decorrência de ser uma despesa de operações intraorçamentárias
para o Ente Distrital, os recursos correspondentes às contribuições previdenciárias patronais de
seus servidores efetivos não devem ser encarados como uma transferência constitucional ou legal
para fins da base de cálculo da Contribuição para o Pasep incidente sobre receitas
governamentais. Assim, não pode o ente transferidor (Ente Distrital) abater de sua base de cálculo
os recursos previdenciários transferidos a outra entidade de direito público (IPREV/DF), não
estando sujeitas à parte final do art. 7o da Lei 9.715/1998.
Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Cosit no 278/2017 sobre
a matéria:
“[...] 23.5. De outro lado, quanto às operações intraorçamentárias, elas não estão
abrangidas pelo conceito de transferência corrente e de capital da Lei no 4.320, de
1964, haja vista que se realizam através de contraprestação em bens e serviços ou
simplesmente decorrem do pagamento de alguma obrigação da entidade.
23.5.1. A título de maiores explicações, a consulente informa nas Perguntas e
Respostas aos seus Manuais que:
As despesas intraorçamentárias ocorrem quando órgão, fundos, autarquias,
fundações, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do
orçamento fiscal e da seguridade social efetuam aquisições de materiais, bens e
serviços, realizam pagamento de impostos, taxas e contribuições, além de outras
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
14
operações, quando o recebedor dos recursos também for órgão, fundo,
autarquia, fundação, empresa estatal dependente ou outra entidade constante
desse orçamento, no âmbito da mesma esfera de governo.
Ocorre despesa intraorçamentária, por exemplo, quando o Ministério da Saúde –
órgão integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, apropria
uma obrigação com a Imprensa Nacional, que também pertence ao Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social da União. Observa-se que no momento da
apropriação da obrigação ocorre uma despesa intraorçamentária no Ministério da
Saúde e no momento do recebimento, pela Imprensa Oficial, ocorre uma receita
intraorçamentária. Portanto, ocorrendo uma despesa intraorçamentária,
obrigatoriamente ocorrerá uma receita intraorçamentária em órgão integrante do
Orçamento Fiscal e Seguridade Social, mas em virtude da despesa ser reconhecida
no momento da apropriação e a receita no momento da arrecadação, os registros
não ocorrerão no mesmo momento. As despesas intraorçamentárias não se
aplicam às descentralizações de créditos para execução de ações de
responsabilidade do órgão, fundo ou entidade descentralizadora, efetuadas no
âmbito do respectivo ente da Federação, assim como não implicam no
restabelecimento das extintas transferências intragovernamentais. (Perguntas e
Respostas - STN, 2014, p. 14). (grifos nossos)23.5.2. Destarte, as operações
intraorçamentárias correntes não devem ser encaradas como transferências para
fins da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais, não podendo o ente transferidor dos recursos abater de sua
base de cálculo os valores transferidos a outras entidades públicas, não estando
sujeitas, portanto, à parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. (g.n.)23.5.3.
Dessa forma, caso a operação intraorçamentária ocorra entre entes com
personalidade jurídica de direito público, apesar de os valores já terem sofrido
tributação em um momento anterior, o ente recebedor dos recursos deve tratá-
las como receitas correntes (que não a espécie transferências) e inseri-las na base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais devida por ele. Já o ente transferidor não pode deduzir tais
valores de sua base de cálculo dessa contribuição, haja vista que não se trata de
transferências correntes e de capital.
25.8. As contribuições patronais recebidas pelos RPPS são, na essência, operações
intraorçamentárias, pois o ente público transfere para o fundo os recursos e em
troca, espera uma contraprestação para seus servidores na forma de benefícios
previdenciários. Portanto, os recursos transferidos devem ser encarados dessa
forma. [...]”.
Isso porque o ente transferidor (Distrito Federal) não pode deduzir da base de
cálculo do PASEP os valores das Contribuições Previdenciárias Patronais devidas ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), pois se trata de uma despesa de
operação intragovernamental, conforme a Solução de Consulta supracitada.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.113 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722678/2021-71
15
Dessa forma, verifica-se que os recursos destinados ao IPREV/DF, concernentes às
Contribuições Previdenciárias Patronais, não podem ser deduzidos da base de cálculo da
contribuição para o PASEP do ente transferidor (Distrito Federal).
Outrossim, a Solução de Consulta Cosit no 278, de 1/6/2017, relativa à matéria, tem
por objetivo prestar esclarecimentos ao contribuinte consultor e vincula os atos de fiscalização
administrativa no âmbito da Receita Federal do Brasil, de acordo com o art. 9o, da Instrução
Normativa RFB no 1.396/2013.
Por fim, os julgados citados pela parte recorrente não guardam qualquer similitude
com o caso concreto, pelo que devem ser desconsiderados.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos voluntário e de ofício
e, no mérito, negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 787
DF CARF MF
Original